Tribunal: TJDFT
Processo: 0009255-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREITADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALORES DEVIDOS ART. 619, PÁR. ÚNICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIO LEGAL. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Na forma do que determina o Artigo 619, parágrafo único, do Código Civil, são devidos os valores decorrentes de acréscimos ao objeto contratado quando aquiescidos pelo contratante.
2. No caso de contratos que delimitam a data de pagamento a exatos doze meses da data de contratação, a correção monetária, mero recurso de preservação de valor, é devida desde a data prevista para pagamento até o efetivo adimplemento.
3. Em se tratando de responsabilidade contratual ilíquida, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação, na forma do que dispõem os artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil.
4. Recurso da Requerente parcialmente provido. Recurso da Requerida não provido.